Tribunal: STF
Processo: RHC 55942
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-03
Data de publicação: 1978-03-03

Ementa:
CRIMES DE PREFEITO. O AFASTAMENTO  DO  CARGO  NÃO  EXCLUI
A RESPONSABILIDADE DO EX-PREFEITO PELOS CRIMES PRATICADOS  NO
EXERCÍCIO DO MANDATO. O ART. 315 DO CÓDIGO PENAL NÃO SE ACHA REVOGADO
PELO  ART.1. DA LEI 6397, DE 10-12-76, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART.
59,  DA  LEI 4320, DE 17-03-64. INTERPRETAÇÃO DO PAR. 4. DO ART. 59 DA
LEI 4320, DE 17-03-64. INTERPRETAÇÃO DO PAR. 4. DO ART. 59 DA LEI
4.320,  DE  1964, COM A ATUAL REDAÇÃO.
          RHC IMPROVIDO.